Tribunal: TJSP
Processo: 1008327-12.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRUNO ARAUJO FRANÇA, é embargado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 2/9
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Bruno Araujo França
Embargada: Fundação São Paulo
Voto no 12.057
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão
recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria.
Recurso
oposto
com
nítido
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo
1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado a folhas 398/404, que deu parcial provimento ao apelo interposto
pela parte ré.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas as
incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 3/9
Não há omissão a ensejar a declaração pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pelo embargante em
nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas na
lide.
Como restou consignado no acórdão embargado,
a situação vivida pelo apelante, embora desagradável, não ultrapassou a
barreira do aborrecimento cotidiano, insuficiente para ocasionar dano
moral passível de indenização.
A dívida, embora prescrita, é existente, conquanto
inexigível pela via judicial. Sua simples cobrança extrajudicial, sem
maiores consequências, não gera o direito à percepção de indenização.
Mero dissabor não se compara ao dano moral,
que requer agressão que ultrapasse os fatos cotidianos, de modo a causar
aflições ou angústias que reflitam dor, vexame, sofrimento ou humilhação.
A respeito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano Moral
- Inocorrência - A dívida subsiste mesmo que prescrita,
podendo o devedor liquidá-la a qualquer momento, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 4/9
que isso lhe dê o direito de repetir o pagamento,
consoante dispõe o art. 882 do Código Civil - É
admissível
a cobrança administrativa do débito,
mediante o envio de carta, sem tratamento vexatório ou
humilhante - A carta recebida pelo autor foi redigida em
termos escorreitos, e não agressivos, não podendo ser
entendida como humilhante ou vexatória ao consumidor -
Indevida a indenização por danos morais pleiteada -
Sucumbência
recíproca
-
Diante
da
vedação
a
compensação dos honorários prevista no art. 85, § 14o do
NCPC, é de rigor a fixação da verba em R$ 2.000,00,
sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono
do réu - Sentença de procedência reformada em parte -
Recurso do autor desprovido e do réu provido em parte
para excluir a condenação no pagamento de indenização
por danos morais, fixados honorários no valor de R$
2.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50%
ao patrono do réu” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1002797-47.2015.8.26.0020, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 24/10/2017) (destaquei).
Ainda:
“Ação declaratória de inexigibilidade de
cobrança c.c. indenização por danos morais. Negativação
abusiva do nome do autor. Improcedência. Apelação.
Inconformismo do requerente. Cártula prescrita. Dívida
que subsiste. Embora prescrito, o cheque destaca a
existência da dívida. A negativação decorrente do
cheque prescrito não representa, por si só, dano moral.
Dívida existente. Decisão mantida. Recurso desprovido ”
(TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0002252-12.2012.8.26.0048 , Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, j. em 20/05/2013) (destaquei).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória
de inexistência de dívida cumulada com indenização por
danos morais. Simples cobrança extrajudicial da dívida,
sem maiores repercussões, cuja pretensão de cobrança
judicial
se
encontra
prescrita.
Danos
morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 5/9
Inocorrência. Recurso não provido. "O mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1022644-78.2014.8.26.0405,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 03/11/2015)
(destaquei).
“INDENIZAÇÃO Dano moral Cobrança
de dívida prescrita Não caracterizado o dano moral,
pois sequer foi efetivada cobrança judicial ou negativado
o nome do devedor, apesar de ser reconhecido o
descumprimento da obrigação Ausência de ilicitude na
providencia a justificar a indenização por dano moral
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002394-61.2018.8.26.0218,
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira, j. em 15/02/2019) (destaquei).
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 6/9
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
Na verdade, o embargante não se conforma com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado
por meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
Porém, são inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa forma, devem ser rejeitados os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 7/9
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
e contradição - Deserção - Apelante que, intimado a
comprovar sua necessidade ou providenciar o preparo,
trouxe documentação incompleta, que não atestou a real
necessidade da benesse oficial - Manifesto propósito
infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada -
Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição ou
obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 8/9
0052810-37.2009.8.26.0562/50000,
Rel.
Des.
Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência.
Mero
inconformismo com o acórdão que não conheceu dos
embargos infringentes. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde
com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente,
examinar os fatos relevantes para o deslinde da
controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar acerca
de todos os pontos levantados pelas partes Embargos
rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA.
1.
Inocorre,
no
caso,
omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. Os
embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso,
rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 9/9
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator